Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719950-63.2020.8.07.0007 APELANTE: RICARDO DOS SANTOS MARTINS, ARISTIDES FERREIRA MARTINS, JOACI FRANCISCO DOS SANTOS APELADO: YUSUF HASAN ALI MUSTAFA DESPACHO Intimem-se os apelantes-réus para que se manifestem sobre a eventual existência de inovação recursal quanto as alegações relacionadas à prévia necessidade de notificação extrajudicial para o processo de despejo (CPC, arts. 10 e 933). P. I. Brasília - DF, 12 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora